Tribunal: TJDFT
Processo: 0756103-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO. PRAZO EXCESSIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o recorrido a fornecer o procedimento CE - TRATAMENTO CIRURGICO DE ROTURA DE MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI / BICOMPATIMENTAL, no entanto fixou prazo de 120 dias para cumprimento.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação para cumprimento em prazo reduzido.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 65622828).
IV. Razões de decidir
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente é um paciente com 50 (cinquenta) anos de idade, o qual apresenta diagnóstico inicial de TRANSTORNO DO MENISCO DEVIDO À RUPTURA OU LESÃO ANTIGA (CID: M232) (ID: 64771879, p. 1). Conforme item 4 do relatório médico, de 27/06/2024, o médico descreveu que o recorrente apresenta quadro clínico caracterizado por dificuldades de mobilidade em grau moderado, além de problemas significativos para realizar cuidados pessoais e atividades usuais. Relata dores e desconforto em grau severo, assim como níveis moderados de ansiedade e depressão.
9. Consta dos autos, ainda, que o procedimento foi solicitado em 16/11/2023, oportunidade em que a situação clínica recebeu a classificação de risco “Verde – Não urgência”, que de acordo com os próprios critérios do sistema de regulação, o paciente não deveria aguardar pelo atendimento por mais de 180 dias.
10. No entanto, já se passaram mais de 350 (trezentos e cinquenta) dias desde a inserção do procedimento pleiteado no sistema de regulação, este não ocorreu.
11. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
12. Assim, vislumbro que o prazo de 120 (cento e vinte) dias, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que procedimento seja realizados prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão.
13. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize ao recorrente CE - TRATAMENTO CIRURGICO DE ROTURA DE MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI / BICOMPATIMENTAL, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
15. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
16. Beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento: O prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Havendo extrapolamento desse prazo, cabível a determinação de prazo médio para a realização do procedimento, a depender do caso.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial no 1270439/PR, Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.